Tribunal: TJMT
Processo: 1021277-17.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021277-17.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ABNER KALAN VEIGA - CPF: 406.790.328-60 (EMBARGADO), PAULA GRASIELLA VIEIRA DA MAIA - CPF: 010.736.951-66 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (EMBARGANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Associação Gestão Veicular Universo contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante, mantendo a sentença de Primeiro Grau que a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes das despesas de locação de veículo no período de 20/10/2020 a 23/12/2020.

A Embargante aponta omissão no acórdão, alegando que não houve pronunciamento sobre a aplicação da cláusula excludente de responsabilidade prevista no contrato firmado entre as partes, especificamente a cláusula 4.1, “c”. Sustenta que a ausência de análise caracteriza omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da cláusula excludente de responsabilidade prevista no contrato firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como corrigir erro material.

5. O acórdão embargado está fundamentado na aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica, reconhecendo a responsabilidade objetiva da Embargante pelos danos causados pela demora no reparo do veículo. Nesse contexto, a análise de cláusula contratual excludente de responsabilidade torna-se irrelevante, já que o art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso em análise.

6. Não se vislumbra, assim, a omissão alegada, pois o acórdão abordou a questão central — a responsabilidade objetiva da Embargante — e concluiu pela aplicabilidade do CDC, o que, por si só, afasta a necessidade de análise de cláusulas contratuais limitativas de responsabilidade.

7. Fica evidenciado que a real pretensão da Embargante é o rejulgamento da matéria, com a reanálise dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não cabe a utilização dos embargos de declaração com efeito infringente, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre na presente hipótese.

8. O intento da Embargante de rediscutir matéria já decidida revela tentativa de substituir o recurso próprio, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Inexiste omissão no acórdão que adota como fundamento a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo prescindível a análise de cláusulas contratuais que visem a limitar a responsabilidade do fornecedor de serviços."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/09/2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 09/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Associação Gestão Veicular Universo contra o acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante, mantendo a sentença de Primeiro Grau que a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e ao ressarcimento dos danos materiais correspondentes às despesas de locação de veículo no período de 20/10/2020 a 23/12/2020.

A Embargante aponta omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve o pronunciamento acerca da aplicação de cláusula excludente de responsabilidade, mais precisamente a cláusula 4.1, “c”, do contrato firmado entre as partes.

Sustenta que o Embargado não arguiu a nulidade da cláusula e, por essa razão, o dispositivo contratual deveria ter sido considerado válido e eficaz.

Sustenta que a análise da referida cláusula era imprescindível e sua ausência caracteriza omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, requerendo, portanto, que o acórdão seja integrado para sanar o alegado vício e reformar a decisão.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 255172657).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Associação Gestão Veicular Universo contra o acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante, mantendo a sentença de Primeiro Grau que a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e ao ressarcimento dos danos materiais correspondentes às despesas de locação de veículo no período de 20/10/2020 a 23/12/2020, cuja ementa abaixo se reproduz:

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. DEMORA NA REPARAÇÃO DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pela Associação Gestão Veicular Universo contra sentença da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, condenou a apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de danos materiais decorrentes de despesas com transporte, entre 20/10/2020 e 23/12/2020, em razão da demora na entrega do veículo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da associação pela demora excessiva na reparação do veículo e se tal demora configura falha na prestação de serviço, ensejando indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

Configura-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que a apelante, associação de proteção veicular, presta serviços mediante remuneração mensal, enquadrando-se como fornecedora de serviços (art. 3º, §2º, do CDC), enquanto o apelado se caracteriza como consumidor.

A responsabilidade pela demora no conserto é objetiva, conforme art. 14 do CDC, sendo irrelevante eventual culpa da oficina, uma vez que a apelante responde pela qualidade e tempestividade do serviço oferecido.

O dano moral decorre da privação prolongada do uso de bem essencial ao apelado, caracterizando violação a seu bem-estar e gerando justa compensação, conforme entendimento majoritário deste Tribunal. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado e proporcional, observando-se os princípios da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A demora excessiva na prestação de serviços de reparo em veículo, por associação de proteção veicular, configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais, nos termos do CDC.”

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência da omissão alegada, porque ficou claramente exposto o seguinte:

"[...] Pois bem. Inicialmente, cumpre mencionar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao presente caso, conforme decisão do STJ:

"[...] as associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo 3º § 2º do CDC, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art 2º e 29 do CDC. Com efeito, a associação caracteriza-se como fornecedora de serviços e o associado apresenta-se como consumidor que tem o intuito de adquirir o serviço de proteção veicular, por meio de um contrato de adesão.” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.263.056 - MG, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 17/08/2018).

No que se refere ao dano moral, este decorre da considerável e injustificada demora no conserto do automóvel, ou seja, do próprio fato, uma vez que o Apelado foi impedido de utilizar o veículo por cerca de 150 (cento e cinquenta) dias, tornando desnecessária a prova do prejuízo resultante dessa situação.

Pelas regras da experiência comum, a privação de um bem essencial para locomoção e transporte acarreta transtornos e desgaste psicológico ao indivíduo, rompendo sua tranquilidade habitual. Trata-se, portanto, de uma situação que ultrapassa os meros dissabores da vida cotidiana, impactando negativamente a rotina e o bem-estar das pessoas envolvidas, gerando sentimentos de impotência, frustração e indignação.

A fixação do valor do dano moral envolve um aspecto subjetivo que, embora inevitável, pode ser minimizado ao se considerar alguns critérios essenciais. Se, por um lado, a quantia arbitrada não deve resultar em enriquecimento indevido, por outro, ela deve compensar a dor moral sofrida e expressar reprovação pela conduta ilícita.

Dessa forma, é fundamental que o montante leve em conta a gravidade da conduta, a intensidade e duração do sofrimento da vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Ressalta-se, ainda, que o valor da indenização não deve ser tão baixo a ponto de tornar mais vantajoso pagar uma indenização reduzida, como frequentemente ocorre nas decisões judiciais, do que investir na melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Dessa forma, de acordo com os parâmetros acima relacionados, a fixação da verba indenizatória fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), atende a justa e efetiva compensação patrimonial pelos danos morais sofridos, não comportando redução.

A propósito, é o entendimento que tem prevalecido neste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO – UTILIZAÇÃO DE PEÇAS RECONDICIONADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

Sendo a oficina que realizou o reparo no veículo sinistrado autorizada pela seguradora, é certo que nesse contexto, esta também responde pela má-prestação do serviço, pois, a responsabilidade é objetiva.

O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre as partes contratantes, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação, mormente quando utilizado peças recondicionadas para o reparo do veículo. (N.U 1024072-79.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 02/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR - DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO – PAGAMENTO DE DIÁRIAS – NECESSIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

"[...] As associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo 3º § 2º do CDC, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art 2º e 29 do CDC. Com efeito, a associação caracteriza-se como fornecedora de serviços e o associado apresenta-se como consumidor que tem o intuito de adquirir o serviço de proteção veicular, por meio de um contrato de adesão."(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.263.056 - MG, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 17/08/2018).

Ao arcar com as 14 diárias de outro veículo, a apelante reconheceu a sua obrigação, de forma tácita, na podendo vir agora alegar a sua inexistência de previsão contratual.

Demonstrada a demora excessiva no conserto do veículo, o culpado deve ressarcir os danos morais advindos da perda do tempo útil para a solução da controvérsia e pela privação da utilização do bem. Situação que extrapola o mero dissabor.

Valor da indenização que deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em conta o fato concreto e suas repercussões. Conhecimento e desprovimento do recurso. (N.U 1020895-58.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023).

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE - ROUBO DO VEÍCULO - DEMORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO SEGURADO – VEICULO LOCALIZADO APÓS 06 MESES DO PEDIDO - PAGAMENTO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

Indevida a demora no pagamento da indenização securitária, ao passo que tão logo o acontecimento do roubo, os contratantes comunicaram a ocorrência e providenciaram a documentação exigida.

O fato de postergar excessivamente o pagamento securitário, exigindo do segurado, vulnerável na relação jurídica, esforço excessivo para o reconhecimento de seu direito, viola o Código de Defesa do Consumidor, configurando falha na prestação do serviço, passível de indenização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (N.U 1004111-65.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018).

Assim, conclui-se que a responsabilidade da Apelante pela excessiva demora na prestação dos serviços de reparo, associada à inadequação dos mesmos, configura não apenas falha na prestação de serviço, mas também enseja justa compensação pelo dano moral sofrido pelo Apelado. [...]".

É de se observar que o acórdão embargado está fundamentado na responsabilidade objetiva da Embargante com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), afirmando que a demora na prestação dos serviços de reparo enseja a indenização por danos morais e materiais, o que afasta a necessidade de análise de cláusulas contratuais excludentes de responsabilidade.

Em conclusão, verifica-se a inexistência de qualquer omissão no acórdão, uma vez que foram devidamente examinados os fundamentos relevantes à controvérsia, com a devida aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, revela-se dispensável a análise de eventuais cláusulas contratuais que visem a limitar a responsabilidade da Embargante.

Nesse sentido, a tentativa da Embargante de utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria, sob o pretexto de omissão, desvirtua a finalidade do recurso, que não pode ser confundido com pedido de reconsideração ou substitutivo de recurso apropriado.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção da Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto
pela Associação Gestão Veicular Universo
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024